Tribunal: TJMT
Processo: 0009868-88.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009868-88.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUSANA RODRIGUES DE MATOS - CPF: 093.031.428-02 (APELADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 730.672.291-34 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEODENIR BATISTA ZANONI - CPF: 562.938.289-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE AVAL C/C CANCELAMENTO INDENIZAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – TEORIA DA ASSERÇÃO – ASSINATURA FRAUDULENTA RECONHECIDA EM TABELIONATO – PROVA PERICIAL QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Observada a teoria da asserção, a legitimidade passiva do réu deve ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial, que o indica como responsável pelo ato questionado.

Se restou demonstrado e comprovado, pela prova pericial produzida, que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da recorrente, Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis, sendo que a assinatura falsificada foi reconhecida como verdadeira, impõe-se a reparação do dano causado.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória Constitutiva de Nulidade de Aval c/c Cancelamento Indenização no 0009868-88.2015.8.11.0003, movida por SUSANA RODRIGUES DE MATOS, julgou procedentes os pedidos inicias para: (i) declarar a nulidade do aval prestado na cédula de crédito rural hipotecária no. 201205089; (ii) determinar a liberação da hipoteca gravada a margem da matrícula do imóvel de matrícula no. 5.499, descrita no R.04/5.499, em face da evidente falsificação da assinatura efetuada na referida cédula rural; (iii) condenar a demandada, a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais de atualização da ́divida, além do pagamento do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que constatou um ato irresponsável, jamais ocorrido em sua serventia, por uma funcionária que reconheceu a firma da recorrida por verdadeira no documento de cédula de crédito rural a pedido da própria parte.

Acrescenta que na época em que foi reconhecida a firma da assinatura da recorrida, não havia sido implantando o sistema de biometria, na qual o cliente identifica-se pela digital, o que oportunizou à funcionária a realizar ato ilegal.

No mais, assevera a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar.

Por fim, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 195846176, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que constatou um ato irresponsável, que jamais havia ocorrido em sua serventia, por uma funcionária que reconheceu a firma da recorrida por verdadeira no documento de cédula de crédito rural.

Como é cediço, os legitimados ao processo são sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. E mais, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
é a relação entre aquele que se diz legitimado e aquilo que será discutido nos autos, a partir da leitura da petição inicial.

A legitimidade com embasamento nessa teoria da asserção já encontra consolidada nos tribunais pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE – PROVA DA ALIENAÇÃO - ART. 1.267 DO CÓDIGO CIVIL - TRADIÇÃO – IMPOSIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA AO INTERMEDIADOR - IMPOSSIBILIDADE. A legitimidade processual, em observância à teoria da asserção, diz respeito apenas à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido. O interesse de agir encontra-se presente diante da necessidade e utilidade do processo para satisfação do direito das partes. (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0011.15.000163-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRAVAME PREEXISTENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. - Observada a teoria da asserção, a legitimidade passiva do réu deve ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial, que o indica como responsável pela obrigação de fazer. - Considerando que "a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada" (artigo 1o, Decreto/lei 911/69), para que ocorra a transferência do veículo pelo devedor fiduciário, mister se faz a anuência do proprietário fiduciário, com a devida alteração contratual. - Revestida de ilegalidade a venda a terceiro pelo até então devedor fiduciário, não pode o apelante dela querer se aproveitar”
(TJMG - Apelação Cível 1.0106.13.002739-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2017, publicação da súmula em 18/10/2017)

Portanto, verificada a relação das partes com o pedido formulado, a parte ré tem legitimidade passiva para esta ação.

Quanto aos demais pontos, incontroverso o direito da autora/apelada em ser indenizada pelos abalos psíquicos decorrentes da indesejada perda da sua propriedade, advinda de atitude ardilosa de seu mandatário, que se utilizando da confiança nele depositada, elaborou procuração com poderes específicos para administração do imóvel, maquiando a real intenção de aliená-lo ao seu nome.

Portanto, restou claramente demonstrado e comprovado, pela prova pericial produzida, que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da recorrente, Tabeliã do Cartório de Registro de Imóveis Comarca de Rondonópolis, sendo que a assinatura falsificada foi reconhecida como verdadeira, impondo-se a reparação do dano causado.

No que tange ao
quantum
indenizatório, recomenda que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor fixado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024